Tribunal: TJSP
Processo: 1002126-24.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002126-24.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante MARINETE FERREIRA AMARO DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Deram parcial
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado, com declaração e o 4o
desembargador que a ela adere. Acórdão com o 2o desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor, MATHEUS FONTES, vencido, CAMPOS
MELLO (Presidente), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1002126-24.2018.8.26.0180
APELANTE: MARINETE FERREIRA AMARO DE MORAIS
APELADO: BANCO BMG S/A
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
VOTO No 33291
Contratação de empréstimo com desconto automático.
Emissão de cartão de crédito. Ausência de prova de que a
parte autora tenha desbloqueado ou utilizado o referido
cartão. Hipossuficiência da parte requerente. Evidências de
vício de vontade. Necessária readequação dos termos do
contrato ora discutido. Dano moral. Impossibilidade.
Ausência de indícios de má-fé. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais e materiais. A r. sentença recorrida julgou
improcedente o feito, condenando o autor em custas e despesas processuais
e honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita.
Alega o apelante, em síntese, a violação dos
princípios da transparência e informação contratual, que implicou na
contratação de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado,
com omissão quanto à forma e encargos cobrados. Aduz que faz jus a
indenização por danos morais. Requer, por fim, a reforma da sentença e a
inversão dos ônus sucumbenciais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, é importante ressaltar que, pela
subsunção das definições legais trazidas pelos art. 2o, 3o e seu parágrafo 2o,
todos do CDC, verifica-se, no presente caso, a patente existência de relação
de consumo entre as partes, na qual temos de um lado a parte requerente
como consumidora e, de outro, a instituição requerida como fornecedora
de serviços de intermediação de crédito, que os presta mediante
remuneração.
No presente caso, a parte autora aduz que A
Requerente recebe benefício previdenciário junto ao INSS e, nessa
condição de aposentada por invalidez, realizou contrato de empréstimo
consignado junto ao Requerido, sendo informado que o pagamento seria
realizado por meio de descontos mensais diretamente de seu benefício, nos
moldes da sistemática adotada nos empréstimos desta natureza
(empréstimos consignados). (...) Contudo, após a contratação do
empréstimo, a Requerente recebeu em sua residência um cartão de crédito,
NÃO SOLICITADO, o qual não foi utilizado, e ao analisar as faturas,
deparou-se com o fato de que todo mês estava sendo descontado de seu
benefício uma taxa no valor médio de R$44,00(quarenta e quatro reais), a
título de Reserva de Margem Consignável RMC” (fls. 3/4)
Diante de tal contexto fático e dos elementos que
constam nos autos, é possível aferir que, no caso em tela, não houve
consentimento, com a devida informação, por parte do consumidor, o que
ensejou contratação abusiva, colocando o réu em situação extremamente
vantajosa.
Verifica-se, in casu, que não há prova de que a
parte autora tenha desbloqueado o cartão de crédito, tampouco o utilizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As peculiaridades do caso, conjugadas com a
hipossuficiência da parte requerente, apontam para o fato de que o
instrumento contratual de cartão de crédito consignado, por não conter
características típicas que expressamente o diferenciam de contrato de
empréstimo consignado perante o consumidor, induziu falsa percepção
quanto à natureza do negócio, corroborando com as alegações deduzidas
na petição inicial de que desconhecia referida contratação.
Registre-se, ainda, que tal situação enseja
vantagem exagerada ao réu, considerando os juros mensais cobrados na
reserva de margem consignável, bem como a obrigação decorrente do
contrato de reserva de margem consignável não tem número de parcelas
máximo fixado em lei, estendendo-se, em regra, por períodos
demasiadamente longos.
Por outro lado, no empréstimo consignado, os
juros não podem ultrapassar o percentual de 2,08% e a obrigação deve ser
quitada em até 72 parcelas mensais, consoante o artigo 13, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008.
Além disso, deve-se destacar o fato de que, na
reserva de margem consignável (RMC), o montante da dívida é cobrado
integralmente a partir do mês seguinte à concessão do crédito, ao passo
que, no empréstimo consignado, o adimplemento se dá de forma parcelada.
Desse modo, tal prática viola frontalmente o
quanto disposto nos artigos 6o, III, e 39, V, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como caracteriza causa de nulidade do negócio,
conforme disposto no artigo 51, IV e § 1o, III, do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em casos análogos ao dos presentes autos, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos
seguintes termos:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por dano moral
Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC)
Alegação da autora de não ter contratado o
cartão de crédito consignado Embora o réu
tenha apresentado Termo de Adesão ao Cartão
de Crédito, a autora alegou não ter sido
informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras Venda casada
de empréstimo com contrato de cartão de
crédito Abusividade vedada pelo art. 51, IV,
do Código de Defesa do Consumidor

Necessidade de readequação do débito em
parcelas fixas, utilizando-se as taxas de juros
pactuadas Valor pago a título de RMC deve
ser utilizado, em dobro, para amortizar o
débito existente, diante da má-fé do réu na
cobrança Cancelamento do cartão de crédito
e dos descontos relativos à RMC Dano moral
não configurado
Sentença reformada

Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
1002672-96.2017.8.26.0218,
Des.
Maurício
Pessoa, 14a Câmara de Direito Privado, j.
21.02.2018)
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais autora alega
ter solicitado empréstimo consignado, mas lhe
foi imposto cartão de crédito com "reserva de
margem consignável - RMC" não utilização
do cartão de crédito pela requerente valor
liberado integralmente através de TED na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta da contratante, com o intuito de fazer
incidir os encargos superiores ao limite da
modalidade
de empréstimo
consignado e
sempre sobre o rotativo do saldo não quitado
pela parcela mínima de 5%, além do IOF -
desvirtuamento
do
cartão
de
crédito,
modalidade contratual mais rentável ao banco
réu e muito mais onerosa à devedora

readequação do negócio para modalidade
de empréstimo
consignado
dano
moral
caracterizado

demanda
parcialmente
procedente provimento parcial do recurso.
(TJSP, apelação 1004559-53.2017.8.26.0077,
Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 13.03.2018)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de
Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência
Social. Artigo 3o da Instrução Normativa no
28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no
39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura de
contrato de empréstimo consignado atrelado
ao cartão de crédito bem como faturas do
mencionado cartão que denotam que não
houve o efetivo uso de tal cartão, tampouco se
efetivamente o plástico foi entregue ao autor.
Violação, todavia, do dever do banco de
informar, ofendendo a boa-fé contratual.
Prática abusiva vedada pelo art. 39, IV,
do CDC. Readequação contratual para o que o
negócio
jurídico
seja
considerado
como
simples empréstimo
consignado.
Com
incidência das taxas médias de mercado para
tal
concessão
de
crédito.
Dano
moral.
Inocorrência. Recurso parcialmente provido.
(TJSP,
Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1016636-20.2017.8.26.0037,
Des.
Silveira
Paulino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
29.08.2018)
Imperiosa, com o devido respeito, a invalidação
do contrato de cartão de crédito consignado, em razão da abusividade ora
apontada, sendo necessário, todavia, readequar o negócio jurídico
celebrado entre as partes para o pretendido contrato de empréstimo
consignado, dando-se efetividade ao princípio da manutenção dos
contratos, positivado no artigo 170 do Código Civil.
Apesar de ser de rigor a invalidação do negócio
celebrado entre as partes, não existe, no caso em tela, direito à indenização
por dano moral, uma vez que a parte requerente se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos
nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Ainda, não se vislumbra no caso em apreço a
ocorrência de má-fé da instituição ré capaz de conduzir à restituição em
dobro do que foi cobrado em razão do contrato ora discutido, nos termos
do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
Assim, respeitado o posicionamento do Douto
Nobre e Culto Desembargador Relator Doutor Matheus Fontes, entendo
que o recurso da parte requerente merece parcial provimento, para
determinar a restituição à instituição apelada o valor recebido em razão do
contrato segundo as normas que regem o contrato de empréstimo
consignado, respeitando a taxa de juros de 2,08% praticada nesta
modalidade contratual, sem ultrapassar o número de 72 parcelas mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, os valores já descontados do benefício da parte requerente, a título
de RMC, devem ser restituídos de forma simples e devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a
data de cada desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de mora
de 1% a partir da citação.
Tal montante a ser restituído pelo réu deverá ser
amortizado do valor total da dívida da parte requerente, tudo a ser apurado
em oportuna fase de liquidação.
Mantem-se o ônus de sucumbência fixado na r.
sentença recorrida, ante a sucumbência mínima da parte requerida.
Portanto, respeitado entendimento expresso no
culto voto do Douto e Nobre Relator sorteado, dá-se parcial provimento ao
recurso nos termos acima lançados.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002126-24.2018.8.26.0180
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Apelante: Marinete Ferreira Amaro de Morais
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 46.910
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam
a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Contrariamente ao alegado, a autora firmou
com o réu “Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento”, com cláusula expressa autorizando sua fonte
pagadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar
desconto em seu benefício previdenciário, em favor do
“Banco BMG S/A”, do valor mínimo indicado na fatura mensal
do
cartão,
ocasião
em
que,
inclusive,
apresentou
documentos pessoais
e
comprovante
de endereço (fls.
75/80).
O documento, assinado pela autora, demonstra
satisfatoriamente o vínculo com o réu, que terá então
atuado no exercício regular de um direito, não praticando
ilícito
(Apelação
no
1003744-56.2017.8.26.0077,
de
Birigui, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara, j.
14.09.2017;
Apelação
no
1012497-74.2016.8.26.0032,
de
Araçatuba, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara, j.
29.06.2017).
Comprovou-se a existência de saque por
comprovante de transferência eletrônica TED, no valor de
R$ 1.065,94, em conta corrente da qual a autora é titular
(fls. 117).
Ressalte-se que o desconto pela constituição
de reserva de margem consignável observa percentual de 5%
do valor do benefício, previsto no art. 6o, § 5o, da Lei
no 10.820/2003, com redação dada pela Lei no 13.172/2015,
de modo a afastar alegação de desconhecimento da natureza
da contratação e forma dos descontos que vêm sendo feitos
nos moldes do que se contratara, fazendo cair no vazio
alegação de falta de informação adequada.
Lembrou bem o juiz que o argumento sequer é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossímil, a se ter que descontos supostamente indevidos
vêm ocorrendo desde o ano de 2015, cerca de dois anos
antes do ajuizamento da demanda.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha intimamente
relacionada
ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04, o
que, não sendo possível
ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
valores a repetir ou indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo a verba honorária para 15% do valor corrigido da
causa, observado o art. 98, § 3o, do CPC (fls. 52).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1011C5B1
9
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10233759
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002126-24.2018.8.26.0180 e o código de confirmação da tabela acima.